Tribunal: TJES
Processo: 5005948-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005948-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZEFERINO NETO SANTOS e outros
AGRAVADO: J.L.M. PRE-MOLDADOS E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 07/03/2023

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005948-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ZEFERINO NETO SANTOS E ABIGAIL JULIA GUIDA SANTOS

AGRAVADOS:
J.L.M. PR
É
-MOLDADOS E EXTRA
ÇÃO
DE AREIA LTDA. – ME., ROS
Â
NGELA PESTANA PINHA
E
MAYRA PINHA DE ANDRADE

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

D
e acordo
com
o disposto no art. 833, IV e §2º do CPC,
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
são impenhoráveis
, sendo essa regra excepcionada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
1
.

Esta regra legal tem pautado a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.

[...]

III - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos.

[...]

V - Agravo Interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1637265/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1608738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017.

2. Recurso Especial não provido”.

(STJ, REsp 1731796/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/08/2018)

“
ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]

II - O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no artigo 833, inciso IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Nesse sentido: REsp 1608738/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe de 07/03/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017; AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1373174/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2013.

III - Agravo interno improvido”.

(STJ, AgInt no REsp 1674886/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

E é este o entendimento replicado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA SOBRE SALÁRIO DÍVIDA NÃO ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE ART. 833, IV DO NCPC RECURSO NÃO PROVIDO.

1 Prevê o artigo 833, VI, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2 Trata-se de valores que estão sendo cobrados em Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Rescisão Contratual e Cobrança das Obrigações Acessórias ao Contrato de Locação, impõe-se sua impenhorabilidade. Precedentes.

3 Recurso não provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024179014717, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/03/2018, publicado em 10/04/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA ON LINE PRÉVIA À CITAÇÃO. NULIDADE. PENHORA EM CONTA NA QUAL RECEBE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E EM CONTA POUPANÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

[...]

2. A penhora
on line
realizada em conta na qual o executado recebe proventos de aposentadoria, bem como em conta poupança cujo valor é inferior a quarenta salários-mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV e X do CPC.

3. Recurso provido. Decisão anulada”.

(TJES, Agravo de Instrumento, 035179003641, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/09/2017, publicado em 15/09/2017)

Sabe-se, outrossim,
que também são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inciso X).

Na hipótese, foram penhorados R$ 6.119,69 (seis mil, cento e dezenove reais e sessenta e nove centavos) da pensão alimentícia de MAYRA PINHA ANDRADE e R$ 2.166,56 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) de proventos de aposentadoria de ROSÂNGELA PESTANA PINHA, destacando-se que MAYRA PINHA ANDRADE recebe provento de aposentadoria de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O presente recurso pretende a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria de ROSÂNGELA PESTANA PINHA, correspondente a R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais),
ao argumento de
que restaria para a agravada garantir a sua sobrevivência a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Ocorre que a
despeito do C. STJ admitir, excepcionalmente, a penhora de parte dos salários e proventos de aposentadoria para pagamento de credores, tal medida só é adotada quando tais verbas sejam elevadas, de modo a não comprometer a sobrevivência digna do devedor.

No caso, não se pode admitir a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravada ROSÂNGELA PESTANA PINHA, que recebe aposentadoria suficiente apenas para cobrir os seus gastos mensais com alimentação, moradia, pagamento de tarifa de energia elétrica, taxa de água, tributos, saúde e lazer.

Registre-se, a propósito,
que a agravada comprovou que possui gastos mensais com tarifa de energia elétrica (R$ 191,47), de telefone (R$ 119,99), de cartão de crédito (R$ 2.323,58) e de plano de saúde (R$ 773,62), que totalizam despesas aproximadas de R$ 3.408,66 (três mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e seis centavos), eis que os gastos são variáveis, conforme comprovam os documentos acostados às folhas 311/321.

Acresça-se que
ROSÂNGELA PESTANA PINHA já tem 68 (sessenta e oito) anos de idade, bem como que também foi determinada a penhora de um terreno de sua propriedade com 8.313,00 m2 (oito mil, trezentos e treze metros quadrados), localizado na Avenida Manguinhos, 01, Nova Zelândia, Serra/ES, escriturado sob o nº 17.611, avaliado no valor de R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais). E conforme destacado na decisão ora recorrida a penhora do imóvel em questão é suficiente para satisfação da execução, cujo valor atualizado até 11/06/2021 correspondia a R$ 71.024,94 (setenta e um mil e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos).

E mais. Com a penhora do imóvel respeita-se o princípio da menor onerosidade, consagrado pelo art. 805, caput do CPC, ressaltando que no caso foi atendida a exigência prevista pelo Parágrafo único do
mesmo dispositivo legal
, que dispõe que ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menor onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já realizados.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

[...]

§2º -
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, §8º e no art. 529, §3º.”

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005948-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ZEFERINO NETO SANTOS E ABIGAIL JULIA GUIDA SANTOS

AGRAVADOS:
J.L.M. PR
É
-MOLDADOS E EXTRA
ÇÃO
DE AREIA LTDA. – ME., ROSANGELA PESTANA PINHA
E
MAYRA PINHA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE – APOSENTADORIA DE BAIXO VALOR – RISCO DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL PELA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. - S
ão impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia
(CPC, art. 833, inciso VI).

2. - Também são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (CPC, art. 833, inciso X).

3. - Excepcionalmente, a penhora de percentual de aposentadoria é possível, quando os proventos sejam de valor elevado e a retenção de parte para satisfação da obrigação não comprometa a dignidade do devedor executado.

4. - Na hipótese, a penhora de percentual de aposentadoria violaria a dignidade da executada, em especial porque
também foi deferida a
penhora de imóvel cujo valor é suficiente para satisfação da obrigação.

5. - Recurso desprovido

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 14 de março
de 202
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.